Tribunal: TJMT
Processo: 1043017-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043017-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 244.452.661-91 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença somente tem início após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias previsto para que o executado efetue o pagamento voluntário, conforme artigo 525 do CPC.

Desse modo, é nula a sentença extintiva pelo pagamento, quando proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença formulado
Aparecida Gusmão de Almeida,
extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a satisfação da obrigação

Inconformado, o banco diz que realizou depósito judicial no valor da condenação, objetivando apenas

garantia do juízo, e que, não obstante, o processo foi sentenciado, por cumprimento da obrigação, antes mesmo de esgotado o prazo para a apresentação da impugnação.

Alega que o excesso de execução é evidente, de modo que o cerceamento de defesa restou caracterizado, na medida em que foi impedido de apresentar a impugnação aos cálculos da contraparte.

Ao final, pugna pela anulação da sentença.

As contrarrazões vieram ao id.

145621664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal merece prosperar.

A hipótese versa a extinção do cumprimento de sentença, antes do esgotamento do prazo para a apresentação da impugnação.

Como cediço, a rigor do artigo 525 do Código de Processo Civil, o cômputo do prazo de 15 dias, previsto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, somente tem início após o escoamento de igual prazo, previsto no art. 523, para o pagamento voluntário pelo executado:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Portanto, independentemente da data da efetivação do depósito judicial, o prazo para a apresentação da impugnação, na hipótese, teve início em
10/08/2021
, ou seja, no dia seguinte após o escoamento do prazo para pagamento voluntário, consoante se infere do relatório de andamentos processuais, de modo que somente se findaria no dia
30/08/2021
.

Todavia, nesse ínterim, em
16/08/2021
, ou seja, ainda no curso do prazo para oferecimento de impugnação, a magistrada de primeiro grau se arvorou em proferir a sentença de extinção do processo pelo pagamento da dívida, incorrendo, assim, em manifesto cerceamento de defesa, decorrente do erro de procedimento, circunstância que enseja a nulidade do julgado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” (REsp. no 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.”
(TJ-MT 10135362320218110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA- INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário.”
(TJ-MT - AI: 10136031920188110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10049133020208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022